Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734653-80.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA, GIULIENY ALVES DE MATOS BESSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TERMOS INICIAL E FINAL. Aferido que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre eles estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor. É cediço que todos aqueles que fazem parte do negócio jurídico de compra e venda de imóvel devem ser responsabilizados por eventuais intercorrências do bem adquirido, nos termos dos arts. 7o, §1o e 25, §2o, do CDC. No que tange ao prazo de entrega de imóvel constante em instrumento particular de compra e venda, tendo sido ultrapassado o período estabelecido em tempo superior à tolerância prevista, revela-se cabível a indenização do consumidor em danos materiais. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é uníssona no sentido de que os fatores intrinsecamente ligados à atividade desempenhada pelas empresas de comercialização e construção de empreendimentos imobiliários são previsíveis, razão pela qual não devem ser consideradas como causas excludentes de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior. Assim, os danos materiais – lucros cessantes – suportados pelo promitente comprador em decorrência do inadimplemento dos promitentes vendedores, prescinde de comprovação acerca da destinação da unidade habitacional por parte de seu adquirente. Os lucros cessantes devidos pela promitente vendedora ao promitente comprador, em razão do inadimplemento contratual, têm por termo inicial a data em que o imóvel deveria ter sido entregue e não o foi, computado eventual prazo de tolerância, e como termo final, a data de imissão na posse do bem. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de julgamento ultra petita. Enfatiza que o termo final dos lucros cessantes foi fixado muito além do pleiteado pela parte insurgente no processo originário, como sendo a data da imissão na posse. Pugna para que o referido termo seja a data da expedição da Carta de Habite-se. Subsidiariamente, requer que o termo final seja o dia 14/8/2014, nos exatos termos formulados pelos recorridos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 40390484). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Primeiramente, porque, quanto à tese jurídica do marco final da fixação dos lucros cessantes, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que: Logo, não obstante as alegações das partes, entendo que a r. sentença fez percuciente análise dos fundamentos fáticos e jurídicos ora submetidos à apreciação, apresentando adequada solução ao caso em tela. No tocante ao termo final de indenização por lucros cessantes, não assiste razão as apelantes quanto ao pedido de que seja na ocasião de expedição da carta de habite-se. Conquanto a carta de habite-se expedida pelo Distrito Federal tenha sido averbada na matrícula do imóvel em 19/08/2014, revela-se inconteste que os apelados apenas foram imitidos na posse do bem em 29/01/2018, ou seja, mais de três anos depois. Dessa forma, não há que se falar em indenização por lucros cessantes com termo final anterior à data de entrega da unidade habitacional, porquanto o lapso temporal de atraso existente entre a liberação do habitese e a efetiva posse do imóvel se deu por culpa exclusiva das apelantes. Portanto, no particular, inquestionável a responsabilidade das apelantes pelo ressarcimento em lucros cessantes, os quais devem ser pautados no valor de locação de imóvel similar durante todo o período de atraso na entrega do imóvel, medida proporcional e razoável para minimizar os prejuízos advindos da expectativa de recebimento da unidade na data avençada (ID 37086384). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Em segundo lugar, porque, em relação à tese jurídica da existência de julgamento ultra petita, constata-se que o acordo recorrido se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir que o termo final dos lucros cessantes é decorrência lógica do pedido formulado pelos recorridos, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO PARA RECONSIDERAR, EM PARTE, DECISÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes. 2. A alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem para a fixação do termo inicial de incidência dos lucros cessantes demanda, necessariamente, a reanálise das circunstâncias fático-probatórias e das cláusulas do contrato celebrado pelas partes, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no REsp 1.840.674/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/9/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1725694/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/5/2022. Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005